Tribunal: TJMT
Processo: 1070754-27.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070754-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 255.160.781-72 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. MULTA POR RECURSO INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre 15 dias de férias não pagos à servidora pública estadual, no cargo de professora da educação básica, referentes ao período de 2022 a 2024. Alegou a parte agravante quitação parcial da verba e risco de enriquecimento ilícito da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre os 45 dias de férias anuais previstos para os professores da rede pública estadual de Mato Grosso; (ii) verificar se a Administração Pública comprovou a quitação do valor relativo aos 15 dias adicionais; (iii) apurar a incidência de multa por agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da educação básica 45 dias de férias por ano, sendo 30 dias no final do ano letivo e 15 dias no meio do ano, com adicional de 1/3 incidente sobre a totalidade do período, conforme arts. 54 e 55 da referida norma.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou, no IRDR nº 04, tese com eficácia vinculante reconhecendo o direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias para todos os professores da rede estadual, inclusive os temporários.

5.

A alegação de que os 15 dias correspondem a recesso e não a férias legais foi corretamente afastada, pois contraria a redação expressa da legislação estadual e a jurisprudência consolidada.

6.

A parte agravante não apresentou prova inequívoca da quitação do adicional de 1/3 sobre os 15 dias, limitando-se à juntada de telas sistêmicas que não possuem eficácia probatória nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência vinculante, inclusive com ressalva expressa no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, eventuais valores já pagos deverão ser deduzidos, afastando risco de pagamento em duplicidade.

8.

Considerando que o agravo interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou aptos a alterar o entendimento anteriormente firmado e foi interposto de forma manifestamente infundada, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de 1/3 constitucional incide sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos aos professores da rede pública estadual de Mato Grosso, conforme os arts. 54 e 55 da LC nº 50/1998.

2.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar a quitação da verba discutida, não sendo admissíveis documentos genéricos ou unilateralmente produzidos como prova suficiente.

3.

A juntada de documentos apenas na fase recursal configura inovação vedada, nos termos do art. 336 do CPC.

4.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente infundado e desprovido de argumentos jurídicos aptos a reformar a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, arts. 336, 373, II e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 04, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 22.01.2002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1070754-27.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, que negou provimento mantendo inalterados os termos da sentença que julgou procedente a pretensão inicial para:

“
(...)declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 50/98, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.(...)
” (Sentença de Id. nº 322229412)

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do recurso inominado e reformar a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto do presente expediente recursal dirige-se à ocorrência ou não do pagamento de férias e terço constitucional à parte autora, servidora efetiva, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, no cargo de professora da educação básica.

Conforme deflui dos autos a parte agravada/reclamante postula a condenação da parte reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional não adimplidos, sustentando que os pagamentos realizados se deram de modo parcial, não contemplando a integralidade dos valores devidos.

Dirigiu seu pedido quanto ao período quinquenal (prazo prescricional) que antecede a distribuição da demanda.

A decisão monocrática, datada de 31/outubro/2025 (Id. nº 326125854) negou provimento ao recurso inominado e restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora da rede estadual de ensino, para condenar o ente estatal ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 15 (quinze) dias não pagos no período de 2022 a 2024. A parte recorrente alegou quitação administrativa da verba e pleiteou atribuição de efeito suspensivo e reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre o total de 45 dias de férias dos professores da rede pública estadual de Mato Grosso; (ii) verificar se houve comprovação de pagamento da parcela relativa aos 15 dias adicionais pelo ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seus arts. 54 e 55, assegura aos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias anuais, sendo 30 dias no final do ano letivo e 15 dias no meio do ano, com pagamento de adicional de 1/3 sobre a totalidade do período, sem qualquer limitação ou fracionamento.

4. A tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR nº 04 possui eficácia vinculante e reconhece expressamente o direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para todos os professores da rede estadual, inclusive os temporários.

5. A argumentação de que os 15 dias correspondem a recesso e não a férias contraria a literalidade da legislação estadual, que qualifica expressamente os 45 dias como férias legais, razão pela qual o adicional constitucional deve incidir sobre todo o período.

6. A Reclamada não demonstrou documentalmente a quitação do adicional sobre os 15 dias em debate, apresentando apenas cópias de holerites com rubrica genérica e telas não autenticadas de sistema interno, as quais não têm força probatória. O ônus da prova da quitação incumbia à parte recorrente, conforme o art. 373, II, do CPC.

7. A apresentação de documentos apenas em sede recursal, e não na contestação, configura inovação vedada, nos termos do art. 336 do CPC.

8. A sentença de primeiro grau está em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do TJMT, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de um terço constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias dos professores da educação básica da rede pública estadual de Mato Grosso, conforme previsão expressa da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

2. A ausência de prova inequívoca da quitação da verba por parte da Administração Pública enseja a procedência do pedido, cabendo ao ente público o ônus da prova de pagamento.

3. A apresentação de documentos em sede recursal que não foram juntados na contestação caracteriza inovação recursal vedada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, arts. 336 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42, 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 04, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 22.01.2002.

DECISÃO MONOCRÁTICA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que
julgou procedente
o pedido formulado pela Reclamante, servidora pública estadual no cargo de professora da rede estadual de ensino, para condenar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 15 (quinze) dias
não pagos no período de 2022 a 2024.

2. Sustenta a Reclamada, em síntese, que o adicional de 1/3 já teria sido regularmente pago em folha de pagamento a partir do exercício de 2022, com base na implementação administrativa decorrente de decisão coletiva em outra demanda judicial. Alega, ainda, risco de dano irreparável ao erário com a manutenção da condenação e requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma total da sentença.

3. Em contrarrazões, a Reclamante requer a manutenção da sentença, afirmando que
não há nos autos qualquer prova idônea de quitação
do adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias em debate, sendo a prova apresentada pela Reclamada (print de tela do sistema interno) unilateral e sem eficácia probatória. Argumenta, ainda, que a legislação estadual prevê expressamente o direito ao adicional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias e que a jurisprudência do TJMT é pacífica nesse sentido.

4.

5. No mérito, não assiste razão à Reclamada.

6. Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

7. No tocante à preliminar suscitada pela Reclamada — de ausência de interesse processual ou suposta quitação administrativa —,
não merece acolhida
. A Reclamada
não demonstrou documentalmente
a quitação do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias adicionais de férias legais, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A mera juntada de tela sistêmica desprovida de assinatura, autenticação ou qualquer documento oficial com força probatória não possui eficácia para comprovar adimplemento da obrigação. Ademais,
não houve apresentação dessas supostas provas na contestação
, o que atrai a incidência do art. 336 do CPC, impedindo inovação recursal.

8. No mérito, a sentença merece ser mantida. O art. 54 da
Lei Complementar Estadual nº 50/1998
assegura aos professores da rede estadual
férias de 45 (quarenta e cinco) dias
, fracionadas em 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo e 15 (quinze) dias no recesso do meio do ano.

9. A legislação estadual de regência — Lei Complementar Estadual nº 50/1998 — estabelece, em seu artigo 54, que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso fazem jus a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, divididas em 15 (quinze) dias no meio do ano e 30 (trinta) no final do ano letivo. Por sua vez, o artigo 55 da mesma norma assegura, independentemente de solicitação, o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao “período de férias”, sem qualquer limitação quantitativa ou fracionamento do benefício.

10. Portanto, é cristalina a exigência legal de que o adicional constitucional de férias incida sobre os
45 (quarenta e cinco) dias
e não apenas sobre os
30 (trinta)
dias tradicionalmente reconhecidos em outras categorias.

11. A tese jurídica fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR – Tema 04 tem eficácia vinculante e sedimentou o entendimento no seguinte sentido:

12.
“O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário”.

13. Portanto, a jurisprudência local é firme no sentido de reconhecer o direito ao adicional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias.

14. A argumentação da Reclamada de que o período de 15 dias configura recesso e não férias contraria a previsão expressa da legislação estadual e a jurisprudência consolidada. O terço constitucional deve acompanhar a integralidade do período de férias legalmente reconhecido, e não se restringir arbitrariamente a 30 dias.

15. Ademais, a Reclamada
não trouxe aos autos prova inequívoca da quitação da parcela relativa aos 15 (quinze) dias adicionais
, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de holerites com a rubrica “subsídio”, sem indicação clara da origem da verba — se correspondente a vencimentos normais ou ao adicional de férias. Tal omissão compromete a comprovação de adimplemento, sobretudo diante do ônus da prova que recai sobre quem alega o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

16. A alegação de que os 15 dias constituem recesso não resiste à literalidade da LC 50/98, a qual expressamente define que os 45 dias configuram férias legais. A distinção proposta pela Reclamada não tem amparo na norma vigente e contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

17. Logo, inexistindo demonstração de pagamento integral e subsistindo previsão normativa clara,
impõe-se a manutenção da sentença de procedência
, tal como decidido em primeiro grau.

18. Conforme julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DO PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de um terço constitucional sobre 15 dias de férias gozadas nos últimos cinco anos, no valor de R$ 19.560,02, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora conforme art. 1-F da Lei nº 9.494/97, na forma da Lei nº 11.960/2009 e da EC 113/2021.

O reclamado alega equívoco no valor fixado e requer a dedução dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre o total de 45 dias de férias dos professores da rede pública estadual de Mato Grosso; (ii) verificar a necessidade de dedução dos valores eventualmente já pagos ao reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54 e 55) assegura aos professores da rede básica de ensino de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, com o pagamento de adicional de um terço sobre o total do período, independentemente de solicitação.

O entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reafirma o direito ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para professores efetivos e contratados temporariamente.

A condenação ao pagamento do adicional sobre o total de 45 dias de férias não representa aumento de vencimentos, mas apenas aplicação da legislação vigente, não contrariando a Súmula Vinculante 37 do STF.

O recurso merece provimento parcial para determinar que o demandante, na fase de cumprimento de sentença, apresente memória de cálculo, com dedução dos valores já pagos, preservando-se os demais termos da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O professor da rede pública estadual de Mato Grosso tem direito ao adicional de um terço constitucional sobre o total de 45 dias de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 50/1998.

Na fase de cumprimento de sentença, é necessário apresentar memória de cálculo com dedução dos valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei nº 9.494/1997, art. 1-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 04, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 22.01.2002.

(N.U 1008425-67.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

19. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

20. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

21.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

22. Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

23. Intimem-se.

24. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes conforme a prova dos autos, bem assim com impositiva aplicação do IRDR – Tema 04, cuja aplicação é imperativa.

Ademais, importa reforçar que a decisão monocrática que manteve a sentença, chancela de modo direto a ressalva expressamente prevista no dispositivo da sentença consistente em que deverão ser excetuadas as verbas eventualmente pagas, o que afastar a possibilidade de dano ao erário pelo fundamento de pagamento em duplicidade, eis que, por certo, por ocasião do cumprimento de sentença os cálculos serão objeto de análise, bem assim haverá momento oportuno para a apresentação de defesa em eventual situação que transborde os limites da condenação dirigida à parte agravante/reclamada.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de IRDR – Tema 04 do TJMT.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026